Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. IDENTIDADE DE OBJETO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PREENCHIDOS. ART. 561 DO CPC. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE ISOLADA DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONSTANTES DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A ação de reintegração de posse segue rito procedimental especial, conforme os arts. 560 a 568 do CPC, no qual é possível o deferimento de mandado liminar de reintegração, desde que presentes os requisitos do art. 561 e que a petição inicial esteja devidamente instruída.
2. No presente caso, correto o deferimento da medida cautelar inaudita altera pars, na medida em que há elementos de informação constantes dos autos suficientes para demonstrar, com base na teoria da asserção, a posse, o esbulho e sua data.
3. Por outro lado, as alegações da agravante de que o agravado estaria separado de fato do de cujus encontram-se isoladas dos demais documentos dos autos.
3.1. A mera condição de legatária não confere à agravante direito exclusivo de propriedade e posse do imóvel, mormente quando existem herdeiros, bem como meeiro, ora agravado, os quais possuem interesse jurídico legalmente tutelado sobre o bem.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.